Tribunal: TJDFT
Processo: 0749392-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749392-90.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704625-72.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: MARCOS GUTEMBERG FIALHO DA COSTA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Em análise ao feito originário, observo que foi proferida sentença extintiva do cumprimento de sentença (ID Num. 177389352), a qual foi objeto de recurso de apelação, recentemente julgada por esta 3a Turma Cível (acórdão no. 1888441), na qual foi dado provimento ao apelo. Dessa forma, manifeste-se a agravante sobre eventual perda do objeto deste agravo, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora